Tribunal: TJDFT
Processo: 0737000-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERRACAP. REGIME DE PRECATÓRIO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença instaurado contra a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), acolheu a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravada, para determinar a observância do rito de pagamento por meio de precatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o regime constitucional do precatório se aplica para o cumprimento de obrigações de pagar decorrentes de condenações judiciais impostas contra a Terracap.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os argumentos expostos nas razões recursais impugnam especificamente a fundamentação adotada na decisão recorrida, conforme o art. 1.016, II e III, do CPC. Preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento por falta de dialeticidade recursal rejeitada.
4. Com base nas atribuições e finalidades definidas nos arts. 2o e 3o da Lei Federal n. 5.861/1972 e no art. 1o da Lei Distrital n. 4.586/2011, a Terracap se caracteriza como empresa pública prestadora de serviços de proposição, operacionalização e implementação de programas e projetos de desenvolvimento econômico e social de interesse distrital, inclusive a execução das atividades imobiliárias pertinentes.
5. Por se tratar de empresa que executa atividades típicas de Estado de forma não concorrencial e sem intuito de lucro, o pagamento de seus débitos decorrentes de condenações judiciais está submetido à sistemática de precatórios prevista no art. 100 da CF, com base no posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 387, 789 e 949/DF, à luz das razões de decidir expostas no julgamento do RE 599.628/DF, com repercussão geral (Tema n. 253).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.